Tribunal: TJMT
Processo: 1004605-43.2024.8.11.0003
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004605-43.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[FRANCINEIDE PINHEIRO LOPES RODRIGUES - CPF: 785.449.711-72 (RECORRENTE), ELISIANE MORAES PORTELA - CPF: 021.131.531-14 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº
1004605-43.2024.8.11.0003
.

Origem: Primeiro Juizado Especial de Rondonópolis.

Recorrente: FRANCINEIDE PINHEIRO LOPES RODRIGUES.

Recorrido:
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
.

Data do Julgamento Virtual:
24 a 27/03/2025.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C TUTELA DE URGÊNCIA E DANOS MORAIS. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA. INAPTIDÃO EM EXAME MÉDICO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por candidata aprovada em concurso público para o cargo de Docente da Educação Fundamental, que foi considerada inapta em exame médico realizado pelo Departamento de Saúde Ocupacional e Perícia Médica (DESOPEM) do Município de Rondonópolis. A sentença de primeiro grau julgou improcedente a ação anulatória do ato administrativo, sob o fundamento da legalidade do exame médico. A recorrente alega cerceamento de defesa pela ausência de prova pericial imparcial e requer a anulação do ato administrativo, além de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão da ausência de prova pericial; e (ii) definir se a sentença deve ser anulada para viabilizar a produção da prova pericial necessária à aferição da aptidão da candidata.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A necessidade de prova pericial não afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que o valor da causa não ultrapasse o limite estabelecido na Lei nº 12.153/09.

4.

A produção de prova pericial é admissível nos Juizados Especiais e, quando essencial para a resolução da controvérsia, a sua negativa configura cerceamento de defesa.

5.

A candidata apresentou laudos médicos particulares atestando sua aptidão, os quais divergiam do laudo oficial, tornando imprescindível a realização de nova perícia médica por profissional imparcial e independente.

6.

A ausência da prova pericial compromete a segurança da decisão judicial, impedindo a adequada verificação da aptidão da candidata para o cargo público, o que justifica a anulação da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

1.

A negativa de produção de prova pericial essencial ao deslinde da controvérsia caracteriza cerceamento de defesa.

2.

A divergência entre laudos médicos particulares e laudo oficial justifica a realização de perícia imparcial para aferição da aptidão de candidato em concurso público.

3.

A ausência de prova pericial indispensável compromete a segurança da decisão judicial, impondo a anulação da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 12.153/09; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1647231/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 24/08/2020, DJe 15/09/2020.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A recorrente requer o acolhimento da preliminar de nulidade da sentença em razão da incompetência do Juizado Especial e cerceamento de defesa. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para que os pedidos sejam julgados procedentes.

O recorrido, apesar de intimado, não apresentou contrarrazões.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, a recorrente suscita, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial Cível para o julgamento da presente ação, sob o argumento de que a matéria é complexa e o valor da causa ultrapassa o limite estabelecido pela Lei nº 12.153/09.

Contudo, tal alegação não merece prosperar. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a complexidade da causa ou a necessidade de produção de prova pericial não afastam a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que o valor da causa não ultrapasse o limite de 60 (sessenta) salários mínimos, o que se verifica no presente caso.

Ademais, a Lei nº 9.099/95, que rege os Juizados Especiais Cíveis, não veda a produção de prova pericial, sendo possível a sua realização sempre que necessária ao deslinde da controvérsia.

Assim, rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial.

Ainda, em sede de preliminar, a recorrente alega que houve cerceamento de defesa, em razão da não realização de nova perícia médica.

Nesse ponto, assiste razão à recorrente. Compulsando os autos, verifico que a decisão administrativa que considerou a recorrente inapta para o exercício do cargo de Docente da Educação Fundamental baseou-se em um único laudo pericial, emitido pelo Departamento de Saúde Ocupacional e Perícia Médica (DESOPEM) do Município de Rondonópolis.

Contudo, a recorrente apresentou laudos médicos particulares, emitidos por especialistas, que atestam a sua aptidão para o exercício do cargo, contrariando o laudo da perícia oficial. Diante dessa divergência de laudos, entendo que a realização de nova perícia médica, por um profissional imparcial e independente, era imprescindível para o deslinde da controvérsia.

A não realização dessa prova pericial cerceou o direito de defesa da recorrente, impedindo-a de comprovar, de forma cabal, a sua aptidão para o exercício do cargo. Ademais, a ausência de nova perícia médica impede a formação de um juízo de valor seguro e preciso sobre a capacidade da recorrente, em face da existência de laudos médicos conflitantes.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem se manifestado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ERRO MÉDICO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. AGRAVO PROVIDO. 1. Ocorre cerceamento de defesa quando o magistrado indefere a produção de prova imprescindível ao deslinde da controvérsia. 2. Na hipótese, o Tribunal de origem concluiu pela desnecessidade de produção de prova pericial, embora imprescindível para a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta do médico e os danos alegados pela parte autora. 3. Agravo interno provido para dar provimento ao agravo em recurso especial, a fim de anular o acórdão e determinar o retorno dos autos à origem para a produção da prova pericial. (AgInt no AREsp 1647231/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 15/09/2020)

Assim, acolho a preliminar de cerceamento de defesa, por entender que a não realização de nova perícia médica, diante da divergência de laudos, violou o direito ao contraditório e à ampla defesa da recorrente.

Desta feita, deve ser reconhecida a necessidade de desconstituição da sentença com retorno dos autos à origem para regular processamento dos autos.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para a realização de nova perícia médica, por profissional imparcial e independente, a fim de aferir a aptidão ou inaptidão da recorrente para o exercício do cargo de Docente da Educação Fundamental.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025